Tribunal: TJDFT
Processo: 0737386-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737386-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDRE RODRIGUES DAMASCENO IMPETRANTE: JONISVALDO JOSE DA CONCEICAO, ALINE DOURADO DA CONCEICAO, HELIO LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante em 27.8.24, pelo crime do art. 180, §§ 1o e 2o, do CP (receptação qualificada), teve a prisão convertida em preventiva em 29.8.24, para garantia da ordem pública (ID 63719135/7). Sustentam os impetrantes que a prisão preventiva é desproporcional, devendo ser substituída por medida cautelar diversa. Não há risco de reiteração delitiva e o crime imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça Ressaltam que favoráveis as condições pessoais do paciente -- é tecnicamente primário, tem residência fixa, emprego lícito e é responsável pelos cuidados da mãe, idosa e doente. Pedem, em liminar, seja revogada a prisão. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas (ID 63719129). Consta, na ocorrência policial, que o paciente foi preso em flagrante em operação destinada a interceptar carga de mercadorias de procedência ilícita. Policiais militares que participaram da prisão em flagrante disseram, na delegacia, que, com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Goiás, monitoravam o transporte de cargas de mercadorias, produto de roubos e furtos. No trajeto, a mercadoria passava pelo estado de Goiás, com destino ao Setor Industrial da Ceilândia - DF. Monitoravam a região do destino das cargas quando perceberam movimentação suspeita em um dos lotes da QI 15 – ao perceberem a presença dos policiais, duas pessoas correram para os fundos do lote, onde havia galpão. No interior do galpão, encontraram grande quantidade de produtos variados, além de veículo com documento visivelmente adulterado. O paciente se identificou como proprietário do galpão existente no lote e do galpão vizinho, onde encontradas mais mercadorias. Quanto ao outro agente, constataram seu envolvimento em diversas ocorrências policiais de roubo de mercadorias e apropriação indébita, em diversos estados. Em diligência na residência do paciente – onde, segundo alegou, estariam as notas fiscais dos produtos – foram localizados outros dois veículos sem documentos (ID 63719135, p. 1/6). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 63719135, p. 7/8). Um dos auditores fiscais que acompanhou o flagrante disse, na delegacia, que apenas um dos galpões tinha inscrição no Cadastro Fiscal do DF (CFDF) e apresentava “algumas divergências de quantidade e de qualidade em suas notas fiscais de entrada, que seria a documentação idônea para fim de acobertar a mercadoria do estabelecimento” (ID 63719135, p. 9). Apreenderam mais de cem tipos de mercadorias. Foram necessárias mais de cinquenta viagens de dois caminhões da Receita do DF para recolher as mercadorias e, apenas as mercadorias de vinhos, considerando as notas fiscais apresentadas, estavam “estimadas em mais de 10 milhões de reais de base de cálculo para cobrança do ICMS” (p. 10). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado estaria recebendo e/ou tendo em depósito grande quantidade de mercadorias objetos de roubo e de apropriação indébita de vários Estados da Federação. Além disso, foram encontrados vários veículos na posse do custodiado sem a comprovação de sua aquisição lícita. O contexto do modus operandi e a grande quantidade de mercadorias de origem ilícita demonstram especial periculosidade e profundo envolvimento com a criminalidade, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” (ID 63719137, p. 3). A gravidade concreta do crime – receptação qualificada de grande variedade de mercadorias de origem ilícita, sendo parte dela estimada em mais de R$ 10.000.000,00 -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Embora seja tecnicamente primário, o paciente já foi condenado por crimes de receptação, falsificação de documento público e uso de documento falso – autos ns. 2002.07.1.020529-2 e 2014.07.1.031326-3 (IDs 63740530/1). E o contexto em que preso preventivamente – em flagrante delito, guardando em galpões de sua propriedade diversas mercadorias e em sua residência veículos de origem ilícita - indicam que o paciente faz do crime meio de vida. A anuência do paciente com o depósito de mercadorias ilícitas em imóveis de sua propriedade e a flagrância em companhia de agente relacionado a diversas ocorrências de roubo de mercadorias e apropriação indébita, cometidos em diversos estados da Federação, evidencia sua periculosidade e desprezo à ordem pública. Ainda que se considere os argumentos dos impetrantes, de que o paciente é tecnicamente primário e tem condições pessoais favoráveis, não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Saliente-se que, embora os impetrantes afirmem que o paciente tem ocupação lícita, não apresentaram cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. E quanto à mãe do paciente, apesar de sua delicada condição de saúde, não há prova de que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento dela. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES